Tribunal: STF
Processo: HC 264407
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2025, por Dilmar Saraiva Belchior, advogado, em benefício de Fabiano Korplaski Dombrowski, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.033.019, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161/STJ. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. TRATAMENTO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido”.  



      2. Na presente ação, o impetrante alega que o paciente preencheria o requisito objetivo e o subjetivo para a concessão do livramento condicional.  



    Esclarece que o fundamento utilizado para negar o benefício ao paciente, consistente no não cumprimento do requisito subjetivo em razão do “histórico prisional marcado por evasões recentes”, não poderia ter sido considerado no julgamento em segunda instância que reformou a decisão pela qual concedido o livramento condicional. Ressalta que o referido fundamento não teria sido objeto das alegações do Ministério Público do Rio Grande do Sul no recurso provido em segunda instância para afastar a concessão do benefício, pois estaria configurado o julgamento extra petita, o que caracterizaria nulidade.  



    Afirma que o outro argumento utilizado para negar o benefício do livramento condicional ao paciente, no sentido de que conceder esse benefício representaria uma “progressão per saltum”, também não poderia prosperar, “porquanto, não há violação ao sistema progressivo, com a passagem do apenado do regime fechado diretamente para o livramento condicional”.  



    Destaca que o paciente atenderia o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, pois “já atingiu mais de 60% (sessenta porcento) de cumprimento de sua reprimenda corporal”, de modo que seria possível que o “apenado obtenha o direito ao livramento condicional ainda no regime fechado”.  Assevera ser isso permitido mesmo em caso de cometimento de faltas disciplinares que alteraram a data base para a obtenção de benefícios, pois essa circunstância somente aconteceria na hipótese de progressão de regime, e não em se tratando de livramento condicional.  



    Pondera ser “exatamente esta hipótese que ocorre neste caso concreto, onde já foi cumprido mais de 2/3 da pena privativa de liberdade – requisito para o livramento condicional, quando se trata de parte da pena de crime hediondo – e, ainda, não progrediu para o semiaberto porque há faltas graves no passado, cujas punições administrativas, já foram cumpridas, mas que alteraram a data base”. Isso por que o “livramento condicional é um período de prova, não um regime de cumprimento de pena”.  



    Sustenta que não conceder o benefício do livramento condicional com base em faltas disciplinares pretéritas representaria a imposição de pena de caráter perpétuo, o que seria vedado pela al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República. Ademais, enfatiza ter o paciente bom comportamento carcerário e não ser proporcional negar-lhe o livramento condicional quando em três meses ele teria direito à progressão ao regime semiaberto harmonizado.  



    Pontua ter o paciente “problema de saúde grave, que impõe a realização de cirurgia para reconstrução do seu braço (sob pena de perda do membro), o que não foi possível de ser realizado no regime fechado por falta de interesse (condições materiais) do sistema prisional gaúcho”. Destaca não seria permitido ao paciente que “ele mesmo, por suas próprias forças, (...) resolva o seu problema grave de saúde”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Liminarmente, reconhecer o direito do paciente, ao restabelecimento da decisão da culta magistrada singular, que deferiu o livramento condicional, revogando-se/cassando-se o mandado de prisão expedido pela 8ª Câmara Criminal do TJRS, nos termos da fundamentação e, por conseguinte, reformando (tornando sem efeito) a decisão da 6ª Turma do STJ, no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1033019 – RS (2025/0338369-6), que corroborou e convalidou a referida decisão, meta jurídica/extra petita;



    b) No mérito, a confirmação da liminar deferida”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Em 13.6.2025, o juízo da execução penal na origem deferiu ao paciente o benefício do livramento condicional (Processo n. 4534989-39.2010.8.21.0019):



    “(...) O Ministério Público opinou pelo indeferimento do Livramento Condicional, argumentando que o apenado cumpre pena por delitos graves (latrocínio e roubos majorados), possuindo expressivo saldo de pena (mais de 17 anos), registro de fuga e novo delito no curso da execução da pena. Assim, deverá aguardar a inserção no regime menos gravoso (semiaberto), para posterior análise da viabilidade do retorno ao convívio social. Ainda, sustenta que a concessão do benefício, neste momento, implicaria afronta ao sistema progressivo do cumprimento da pena, em contrariedade com o disposto na Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça, seq. 756. 



    O apenado implementou o prazo para livramento condicional em 27/07/2024, sendo sua última falta grave em 06/06/2023, transcorrido os 12 meses exigidos pela legislação para deferimento do benefício. 



    Em vista ao ACC com conduta plenamente satisfatória, entendo preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, este último comprovado pelos documentos acostados, como segue. 



    Ressalto que a falta grave foi cometida em período anterior aos 12 últimos meses. Não desconheço o fato de que a 3ª Seção do STJ concluiu que o bom comportamento se refere ao período inteiro de cumprimento da pena. Em realidade, trata-se de requisito subjetivo, a ser considerado pelo/a juiz/a da execução com base em diversos elementos. Então, a não existência de falta grave nos últimos 12 meses, por sua vez, é um requisito objetivo que não tem o poder de limitar a análise do requisito subjetivo. (...)



    Ora, analisando a vida pregressa do preso, possível perceber que a falta grave reconhecida trata-se de fuga cometida em 25-01-2023, com recaptura em 06-06-2023, oportunidade em que deixou de se apresentar à casa prisional para recolhimento ao regime fechado (SEEU, seq. 463 e 464). (...)



    Quanto aos delitos no curso da execução, o último data do ano de 2016, tendo transcorrido aproximadamente 9 anos. Somente pelas faltas praticadas, não há como concluir que solto voltará a delinquir. Manter o sujeito preso é forjar os ideais do positivismo criminológico, que torna o criminoso com características inatais da criminalidade e a prisão como mecanismo de reforma trazendo a ideia irreal de que a prisão recuperará o sujeito e que poderá nela permanecer por mais tempo para não voltar a delinquir. 



    Não há motivo para glosar de outra forma a que não seja tenha cumprido o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena. 



    A Lei nº 13.964/2019 alterou o artigo 83, inciso III, do Código Penal, condicionando o direito ao Livramento Condicional da pessoa presa à comprovação dos seguintes requisitos: 



    a - Boa conduta carcerária; b - Não cometimento de falta grave nos últimos doze (12) meses; c - Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; d- Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 



    Nos termos legais, são estes apenas os requisitos necessários para obtenção do benefício do Livramento Condicional, sob pena de ferir o Princípio da Legalidade. 



    O argumento ministerial não encontra previsão legal, pois o Livramento Condicional não apresenta vinculação com o sistema progressivo de cumprimento da pena. Na mesma linha, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça no HC n.886627 – SP (2024/0020401-0), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão publicada em 29/02/2024. 



    O bom comportamento carcerário do apenado restou demonstrado no Atestado de Conduta Carcerária. Não há registros de cometimento de falta grave pelo apenado nos doze (12) meses anteriores ao implemento do requisito objetivo para concessão da benesse. 



    Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, este último comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado o livramento condicional, mediante as seguintes condições:



    a) obter ocupação lícita em período razoável, se for apto ao trabalho; 



    b) comunicar periodicamente – a cada ano (apresentação anual) – ao Juízo sobre sua ocupação; 



    c) não mudar do território da Comarca, no período de prova, sem prévia comunicação ao juízo da execução criminal. 



    A não observância das condições poderá implicará revogação do benefício”.  



    5. Essa decisão foi objeto do Agravo de Execução Penal n. 8004638-04.2025.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, no qual se alegou que o paciente “cumpre pena por delitos GRAVES, perpetrados com violência contra a pessoa (LATROCÍNIO e ROUBOS MAJORADOS), além dos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo, possuindo EXPRESSIVO saldo de pena (mais de 17 anos), registro de fuga e novo delito no curso da execução da pena (vide RSPE). A par dessas circunstâncias, prudente que o condenado aguarde a inserção em regime menos gravoso (semiaberto), para posterior análise da viabilidade do retorno ao convívio social. Pugna, assim, pela cassação da decisão que concedeu o benefício do livramento condicional ao agravado, uma vez que há violação à Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Em 27.8.2025, ao julgar o Agravo de Execução Penal n. 8004638-04.2025.8.21.0001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu-lhe provimento para “cassar a decisão que concedeu livramento condicional ao reeducando, devendo este retornar ao cumprimento da pena no regime em que se encontrava anteriormente ao benefício (fechado), para tanto devendo ser expedido mandado de prisão”. Consta desse julgado:



    “(...) Conforme expediente carcerário nº 45349893920108210019, obtido mediante acesso a sistema informatizado, FABIANO KORPALSKI DOMBROWSKI cumpre pena de 43 anos, 06 meses de reclusão e 12 dias, atualmente no regime fechado, em razão de condenações pela prática de roubo majorado (cincos incidências), latrocínio, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    Iniciou a expiação em 02.01.1999, no mencionado regime. 



    Após intercorrências envolvendo seu histórico carcerário, em 13.06.2025 a magistrada do 1º Juizado da 1ª Vec de Porto Alegre deferiu ao apenado o benefício do livramento condicional (1.1). 



    Contra tanto se insurge o agravante. 



    Colhe êxito. 



    O livramento condicional previsto no artigo 83 do Código Penal, com sua redação anterior ao Pacote Anticrime, exigia que o condenado à privativa de liberdade igual ou superior a dois anos: a) cumprisse mais de um terço da reprimenda, se primário e ostentar bons antecedentes, ou mais da metade, quando reincidente em crime doloso (comum); b) comprovasse comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante labor honesto e; c) reparasse o dano causado pela infração, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo.



    (...) Em concreto, o recluso ingressou no sistema prisional em razão do cometimento de crimes graves, um deles de natureza hedionda (latrocínio), levados a efeito com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a revelar alto grau de periculosidade e reiteração em crimes patrimoniais. Ostenta, ainda, expressivo saldo de pena a cumprir, superior a 17 anos de reclusão. 



    Para além do exposto, no relatório da situação processual executória há o registro de diversas fugas no curso da expiação, a última delas praticada em 25-01-2023, com recaptura em 06-06-2023 e homologada em 25-09-2024 (SEEU, Seq. 702.1), o que reforça a impossibilidade de que se mantenha, neste momento, o livramento condicional concedido, em razão da ausência de disciplina e maturidade demonstradas pelo reeducando. 



    A esse respeito, diversamente do entendimento singular, assente na jurisprudência que a ausência de infração disciplinar homologada nos 12 meses anteriores ao pedido de livramento condicional não é suficiente para desconsiderar o histórico de evasões do apenado (...).



    Cumpre salientar, finalmente, que o apenado se encontrava recolhido no regime fechado quando prolatada a decisão atacada, pelo que, na prática, alcançou a liberdade sem observar o sistema progressivo vigente no Ordenamento Jurídico, passando da expiação da corporal em estabelecimento penitenciário à liberdade desvigiada, burlando-se a gradual reinserção do preso nos termos do artigo 112 da Lei 7.210/84, caracterizando verdadeira progressão per saltum. 



    Em conclusão, ainda que o atestado de conduta carcerária indique comportamento carcerário satisfatório, a situação dos autos exige extrema cautela no processo de reinserção social do recluso, sobretudo tendo em vista que o livramento condicional é a última etapa da execução penal, na qual o preso alcança a liberdade desvigiada, tornando-se impositiva a observação da sua capacidade de adaptação ao mundo externo, entendimento que encontra trânsito na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse contexto, provido o recurso para determinar o retorno do apenado ao regime fechado, deixo de analisar o pleito subsidiário pela inclusão do recorrido em programa de monitoramento eletrônico”.  



    Esse acórdão foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) De pronto, reafirmo que, conforme a jurisprudência desta Corte, o recurso de agravo em execução é dotado de efeito devolutivo. Assim, delimitada a matéria pelo agravante – indeferimento do livramento condicional –, é possível à Corte estadual analisar o tema em sua totalidade. Neste sentido: AgRg no HC n. 727.501/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe 30/8/2022. 



    No mais, o Tribunal a quo destacou que no relatório da situação processual executória há o registro de diversas fugas no curso da expiação, a última delas praticada em 25-01-2023, com recaptura em 06-06-2023 e homologada em 25-09-2024 (SEEU, Seq. 702.1) (fl. 84). 



    Assim, considerando a prática de falta grave (fuga) durante o cumprimento o cumprimento da pena, apliquei a jurisprudência desta Corte, que fixou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a seguinte tese (Tema 1.161): 



    A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 



    Cumpre salientar que a alegação de necessidade de tratamento médico é uma inovação recursal, o que não é admitido, além de não ter sido objeto de análise pela Corte local, a ensejar o reconhecimento da supressão de instância”.  



    6. Não se comprova constrangimento ilegal ao paciente nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes.  



    7. Quanto à alegação constante na inicial de que, ao decidir o Agravo de Execução Penal n. 8004638-04.2025.8.21.0001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria incorrido em julgamento extra petita, ao considerar, para o não cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício do livramento condicional, o fundamento do “histórico prisional marcado por evasões recentes”, razão jurídica não assiste ao impetrante.  



    Aquele fundamento foi objeto das razões do Agravo de Execução Penal n. 8004638-04.2025.8.21.0001 interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, junto com as alegações concernentes à gravidade dos crimes praticados, ao “EXPRESSIVO saldo de pena (mais de 17 anos)” e ao “novo delito no curso da execução da pena”. Como destacado no julgado objeto da presente impetração, “o recurso de agravo em execução é dotado de efeito devolutivo. Assim, delimitada a matéria pelo agravante – indeferimento do livramento condicional –, é possível à Corte estadual analisar o tema em sua totalidade”.



    8. Quanto às demais alegações constantes na inicial, relativas ao mérito da pretensão de concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, anoto que, pelo demonstrado nas instâncias antecedentes, o requisito subjetivo não foi cumprido.  



    Ainda que se considere, como alegado na inicial da presente impetração, que o “livramento condicional é um período de prova, não um regime de cumprimento de pena”, não sendo possível indeferi-lo sob o fundamento de configurar uma progressão per saltum, por estar o paciente cumprindo pena no regime inicial fechado, existem outros fundamentos independentes e autônomos a demonstrar o não cumprimento do requisito subjetivo.  



    Foi ressaltado o “registro de diversas fugas no curso da expiação, a última delas praticada em 25-01-2023, com recaptura em 06-06-2023 e homologada em 25-09-2024 (...), o que reforça a impossibilidade de que se mantenha, neste momento, o livramento condicional concedido, em razão da ausência de disciplina e maturidade demonstradas pelo reeducando”. Destacou-se que a “ausência de infração disciplinar homologada nos 12 meses anteriores ao pedido de livramento condicional não é suficiente para desconsiderar o histórico de evasões do apenado”.   



    9. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a  Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional’, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).’ (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22) 3. Não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, ‘com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário’. 4. Para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 260.782-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.10.2025).  



    “EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sob fundamento de inexistência de constrangimento ilegal na negativa do benefício de livramento condicional. Sustenta-se, no agravo, violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, pleiteando-se a concessão do benefício. A decisão agravada, contudo, fundamentou-se na ausência de requisito subjetivo, diante da reincidência em condutas ilícitas durante a execução penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prática de falta grave durante a execução da pena justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo; (ii) analisar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF estabelece que o requisito subjetivo para o livramento condicional não se limita ao atestado de bom comportamento carcerário, podendo incluir outros elementos que evidenciem a conduta do reeducando durante toda a execução da pena. O histórico de faltas disciplinares graves, como fuga e cometimento de novo delito, compromete o requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal, autorizando o indeferimento do benefício. A decisão do Juízo da Execução Criminal encontra-se devidamente fundamentada, amparada em dados concretos da execução, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos da impetração originária, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 317, § 1º, do RISTF. A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo que não ataca de forma específica todos os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: A prática de falta grave durante a execução penal justifica o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional pode ser avaliado de forma ampla, considerando todo o histórico disciplinar do apenado, e não se limita ao atestado de conduta carcerária. O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 317, § 1º, do RISTF” (RHC n. 260.139-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.10.2025).  



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício — CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’. 6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’ e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021)” (HC n. 246.344-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.12.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.8.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 9.11.2020).  



    No mesmo sentido são as seguintes decisões por mim proferidas: HC n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.  



    Na mesma linha são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013.  



    Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.  



    10. Ademais, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não preenchido pelo paciente o requisito subjetivo para a concessão do benefício do livramento condicional.  



    Para rever essa premissa na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) É incabível a utilização da estreita via do habeas corpus para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para fins de obtenção de livramento condicional, mercê de necessária incursão na moldura fática. Precedentes: RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023; HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, D